Tribunal: STF
Processo: HC 252147
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 943.707/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV do Código Penal), porque, 



    no dia 13 de agosto de 2017, por volta das 23h47, na Rua Benedito Domingo Pereira, 252, Vila Graziella, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria matado Rodrigo Soares da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 459/461, os quais teriam sido a causa determinante de sua morte. 



    Segundo foi apurado, a vítima era pai do filho da companheira do Réu. Na data dos fatos, vítima e a mãe de seu filho teriam discutido, em razão da guarda do filho em comum. Após a discussão, a vítima teria entrado em seu carro e o colidido contra um automóvel estacionado. Na sequência, o Réu teria puxado a vítima para fora do automóvel, sacado uma faca e, aproveitando-se do estado de confusão da vítima, causado pelo acidente, teria desferido diversas facadas em regiões vitais da vítima, que teriam causado sua morte. Essa conduta seria motivada por vingança, eis que o Réu saberia que a vítima acabara de discutir com sua companheira. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE. VIA ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que, no caso dos autos, é o Tribunal do Júri" (HC n. 401.531/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018). (HC n. 531.353/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, D Je de 19/12/2019.)



    2. O habeas corpus "não pode ser utilizado como um "super" recurso, sem pressupostos definidos, para submeter a esta Corte matérias impróprias, como se fosse este Tribunal uma terceira instância revisora (apelação da apelação ou substitutivo de recurso especial não interposto)" (HC n. 167.232/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8/11/2011, DJe de 21/11/2011.) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Demonstrando a legítima Defesa do paciente, pois a vítima primeiramente tentou atropelá-lo, após, travou uma luta corporal com o paciente a base de facadas. Em razão disso, requer a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a legítima defesa do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o acórdão impugnado: 



    É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 



    Na espécie, a Corte de origem, ao decidir o pedido revisional, consignou (eSTJ fls. 1.870/1.871): 



    No caso em tela, os pedidos não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas em lei. 



    Ao revés, vale-se a defesa da presente via como um a espécie de segunda apelação, ventilando tese exaustivamente debatida nos autos, seja em sede de cognição sumária (fls. 692/700) e, posteriormente, em recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia (fls.741/749 e 879/885), seja em plenário (fls. 1.157/1.184) e em sede de apelação (fls. 1.190/1.218 e 1.308/1.318). 



    Com efeito, alega-se ser caso de reconhecimento da aventada excludente de antijuridicidade, porém a legítima defesa foi amplamente debatida no feito, restando, sempre, rechaçada. 



    Nesse cenário, ressaltando-se, ainda, o especial relevo que se confere à autodefesa no âmbito do Tribunal do Júri, verifica-se não ter havido qualquer nulidade, qualquer prejuízo, senão estrita observância aos princípios e legislação de regência. 



    […] 



    Não se pode olvidar que a revisão criminal possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, e não propriamente de recurso, apesar de o instituto estar inserto no Título relativo aos “Recursos em Geral” no Código de Processo Penal. 



    Por se tratar de ação, é imprescindível o aferimento de suas condições, para que tenha ela o devido processamento até final julgamento do pedido pela sua procedência ou não. Afinal, é matéria de ordem pública que não prescinde do juízo de admissibilidade pelo julgador. 



    (...) 



    Enfim, não havendo condenação contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, erro na aplicação da pena, tampouco qualquer nulidade passível de ser sanada nesta via, a presente revisão criminal deve ser indeferida liminarmente. 



    Como visto, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos. Por outro lado, afirmou que a tese de legítima defesa foi debatida durante todo o processo sendo sempre afastada, inclusive em plenário do Tribunal do Júri. 



    Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e principalmente o Tribunal Popular, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na sede mandamental. 



    […]



    Portanto, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, porque se pretende examinar a ocorrência de excludente de ilicitude (legítima defesa), o que depende de revolvimento fático/probatório dos autos, não condizente com a via eleita. 



    Em verdade, o pedido defensivo tenta transmudar o habeas corpus em nova revisão criminal e esta Corte Superior em terceira instância revisora, o que é vedado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça, que assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias antecedentes, a suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. 



    Sendo esse o quadro fático apresentado, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. Esta via processual, como se sabe, é incompatível com o reexame de fatos e provas (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente